Tribunal: TJMT
Processo: 1034382-10.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034382-10.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VILMA FRANCISCO PORTO - CPF: 631.632.681-53 (EMBARGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Intempestividade de agravo interno. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Decisão sem conteúdo novo. Aplicação imediata da lei federal n. 15.109/2025 a atos processuais futuros.
Embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que não conheceu de Agravo Interno, por intempestivo. O Embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão de ID. 291283382 teria reaberto o prazo recursal ao indeferir pedido de isenção de custas com base na superveniente Lei Federal n. 15.109/2025, o que tornaria tempestivo o Agravo. Aponta, ainda, ausência de
distinguishing
entre a legislação estadual mato-grossense e a ADI 6859/RS, e requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de ID. 291283382 possui conteúdo decisório apto a reabrir o prazo recursal para interposição do Agravo Interno; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Lei Federal n. 15.109/2025; (iii) determinar se é aplicável o
distinguishing
entre a Lei Estadual n. 7.603/2001 (alterada pela Lei n. 11.077/2020) e a ADI 6859/RS; e (iv) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

iii. razões de decidir

3. A decisão de ID. 291283382 não possui carga decisória autônoma, pois apenas reafirma fundamentos já estabelecidos no processo, sem introduzir juízo inédito ou inovador, razão pela qual não reabre prazo recursal.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que decisões de natureza ordinatória, como as que indeferem pedidos de reconsideração com base em fundamentos reiterados, não têm o condão de modificar a contagem de prazos processuais.

5. A Lei Federal n. 15.109/2025, embora vigente à época do julgamento, não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais já consolidados, como a exigência de preparo recursal firmada anteriormente em decisões anteriores, razão pela qual é inaplicável ao caso concreto.

6. O acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, os fundamentos trazidos pela parte sobre a nova lei, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal para fins de prequestionamento, conforme orientação do STJ.

7. A alegada omissão quanto ao
distinguishing
entre a legislação estadual mato-grossense e a norma objeto da ADI 6859 foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado reafirmado a inconstitucionalidade da isenção de custas por vício de iniciativa, entendimento aplicável a ambas as normas.

8. O acordão objeto da embargabilidade é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo os vícios apontados. A reiteração dos argumentos revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de decisão anterior sem inovação de mérito não configura novo conteúdo decisório apto a reabrir prazo recursal. 2. A superveniência de norma processual não autoriza a revisão de atos processuais válidos e consolidados anteriormente à sua vigência. 3. A jurisprudência do STF sobre inconstitucionalidade por vício de iniciativa em normas estaduais sobre custas processuais aplica-se a leis similares, independentemente da origem legislativa. 4. A inexistência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1034382-10.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

João Ricardo Filipak
em virtude do acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de
Vilma Francisco Porto
.

Em suas razões, o Embargante alega vício de omissão e contradição

no julgamento.

Sustenta

que a decisão de ID. 291283382, tida como mero despacho, possui conteúdo decisório, pois indeferiu o pedido de isenção de custas com base na nova Lei Federal nº 15.109/2025, criando gravame ao Embargante e, por isso, deveria reabrir o prazo para o Agravo Interno, tornando-o tempestivo.

Afirma que houve omissão quanto à aplicação imediata da referida lei, vigente desde março de 2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais.

Defende que o Tribunal aplicou incorretamente o princípio
tempus regit actum
, uma vez que o ato de exigir o preparo ocorreu sob a égide da nova norma processual.

Aponta omissão na ausência de
distinguishing
entre a ADI 6859/RS, que declarou inconstitucional lei gaúcha de origem parlamentar, e a legislação mato-grossense (Lei nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020), de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer vício formal.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios e prequestiona a matéria.

Contraminuta no ID. 313261881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

João Ricargo Filipak
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença (Id. 257116745) proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança e Execução de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Vilma Francisco Porto
, reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a consequente condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em 07/11/2023, o singular Juiz deferiu a justiça gratuita em observância art. 4º da Lei nº11.077/2020, que acrescentou o inciso V no art. 3º da Lei nº7.603/2001.

Ao interpor Recurso de Apelação (Id. 257117153), em 07/08/2024, o Apelante afirmou que litiga sob o manto da justiça gratuita e, por tal razão, não há falar em recolhimento do preparo recursal.

Em 16/12/20241, ao receber o caderno processual eletrônico a Relatora substituta, Juíza de Direito Dr.ª Célia Regina Vidotti, consignou que a isenção não se sustenta mais, pois em 02/03/2023 foi publicado o acórdão prolatado na ADI 6859, em que o STF firmou tese jurídica de que
“é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.”
Em vista disso, revogou a concessão da gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 259213179).

Inconformado, o Apelante opôs Embargos de Declaração com o propósito de obter a declaração de validade da Lei nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020 e, por consequência, manter a concessão da justiça gratuita.

A Relatora substituta, por meio da decisão de Id. 272510363, rejeitou os Aclaratórios.

Insatisfeito, o Apelante opôs outro Recurso Integrativo, no qual pugnou pela manutenção da benesse com fundamento na Lei Federal n. 15.109/2025, Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Relatora em substituição legal, consoante decisão lançada no Id. 277499877.

Renitente, o Apelante apresentou Petição no Id. 279749871, na qual sustentou que além da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, que isenta do recolhimento de custas processuais a execução de honorários advocatícios no âmbito do Estado de Mato Grosso, sobreveio a publicação da Lei Federal n. 15.109/2025, a qual promoveu alteração no Código de Processo Civil e dispensou expressamente o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios.

Aduziu que, em decorrência de tal previsão legislativa, o réu ou executado é quem deve pagar as custas processuais ao final do processo, caso seja o responsável por provocar a ação judicial.

Requereu, com esses argumentos, o prosseguimento do recurso sem o adiantamento das custas.

Na decisão de Id. 291283382 indeferi o pedido formulado e oportunizei o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

João Ricardo Filipak interpôs Recurso de Agravo Interno, no qual alegou que

a decisão foi omissa quanto à aplicação do art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o art. 3º da Lei n. 7.603/2001.

Insistiu que deve ser afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, via de consequência, manter a isenção do recolhimento das custas processuais da Ação movida pelo Agravante, na qual pretende receber honorários advocatícios contratuais.

Requereu o provimento do Recurso, a fim de isentar o Recorrente do recolhimento das custas processuais.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, não conheceu do recurso, por intempestivo.

Inconformado,
João Ricargo Filipak
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissão e contradição

no julgamento.

Sustenta

que a decisão de ID. 291283382, tida como mero despacho, possui conteúdo decisório, pois indeferiu o pedido de isenção de custas com base na nova Lei Federal nº 15.109/2025, criando gravame ao Embargante e, por isso, deveria reabrir o prazo para o Agravo Interno, tornando-o tempestivo.

Afirma que houve omissão quanto à aplicação imediata da referida lei, vigente desde março de 2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais.

Defende que o Tribunal aplicou incorretamente o princípio
tempus regit actum
, uma vez que o ato de exigir o preparo ocorreu sob a égide da nova norma processual.

Aponta omissão na ausência de
distinguishing
entre a ADI 6859/RS, que declarou inconstitucional lei gaúcha de origem parlamentar, e a legislação mato-grossense (Lei nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020), de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer vício formal.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios e prequestiona a matéria.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso, da leitura do aresto combatido observa-se que foi examinado com profundidade a questão da intempestividade do Agravo Interno.

Nesse sentido, firmado em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, esta Relatora consignou que o pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo legal para a interposição de recurso. Reiterei, inclusive, que o prazo final para interposição do Agravo Interno expirou em 25/04/2025, tendo sido o recurso protocolado apenas em 16/06/2025, fora do prazo legal.

O argumento de que a decisão de ID. 291283382 deveria ser considerada para a reabertura do prazo recursal não se sustenta.

Aquela decisão, ainda que tenha reiterado o indeferimento do pedido de isenção de custas, limitou-se a reafirmar entendimento já consagrado no processo. Não houve inovação de mérito. Esta Relatora apenas indeferiu novo pedido de reconsideração com base nos mesmos fundamentos anteriormente adotados pela Relatora substituta, sem qualquer juízo inédito de admissibilidade recursal.

Consoante exposto no aresto, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que decisões dessa natureza, de caráter ordinatório, não possuem carga decisória autônoma capaz de reabrir prazos processuais.

Portanto, qualquer entendimento em sentido contrário serviria para transformar a via recursal em instrumento elástico e artificial, violando a segurança jurídica.

O Embargante também insiste na aplicação da Lei Federal nº 15.109/2025, a qual alterou o art. 82 do CPC para dispensar o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança e execução de honorários.

A tese tampouco se sustenta.

O acórdão combatido, mesmo que não tenha nominado expressamente o referido dispositivo, enfrentou a questão ao destacar que a exigência de preparo recursal já havia sido determinada antes da entrada em vigor da referida norma federal.

Consoante é cediço, normas processuais aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, mas não possuem eficácia retroativa nem alcançam atos processuais válidos e consolidados.

A exigência de preparo já estava plenamente constituída e ratificada em decisões anteriores, tendo inclusive ensejado o indeferimento de diversos pleitos formulados pelo embargante com base na isenção de custas.

O juízo
ad quem
reafirmou, de forma clara, a existência de preclusão consumativa, o que inviabiliza nova deliberação sobre o tema.

Por fim, a alegação de que o acórdão teria deixado de realizar o
distinguishing
entre a legislação estadual mato-grossense e a norma impugnada na ADI 6859 também não merece acolhida.

O voto condutor reiterou que a isenção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei nº 11.077/2020, não pode ser aplicada, em razão da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6859.

Assim, ainda que o Embargante sustente diferenças de origem legislativa, o fundamento adotado no julgamento foi o vício de iniciativa em leis estaduais que versam sobre matéria de organização do Poder Judiciário, como é o caso das leis que tratam de custas processuais. A jurisprudência do STF, ao declarar inconstitucional norma análoga, evidencia entendimento aplicável à legislação mato-grossense, sobretudo diante da ausência de pronunciamento expresso da Corte em sentido contrário.

A simples divergência do Embargante quanto à interpretação conferida pela Turma Julgadora não configura omissão ou contradição.

Cumpre ressaltar, que o Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de modo claro e suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, como feito no caso concreto.

A decisão colegiada, portanto, é coerente, clara, suficientemente fundamentada, e permite compreender os motivos pelos quais se considerou intempestivo o recurso interposto.

Pelo que se vê, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vício revela mero inconformismo com a conclusão alcançada nesta Corte, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Ressalvo que a reiteração de novo recurso de caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025